Tribunal: TJMT
Processo: 1013683-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013683-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), MARIA SIMONE TEIXEIRA COELHO - CPF: 009.521.641-32 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DECLARATÓRIA

–
ALEGAÇÃO DE
ÁREA CONSOLIDADA
–
AFASTADA
–
PRESUNÇÃO DE

LEGITIMIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO

–
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ILEGITIMIDADE – AFASTADA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
– Em conformidade com a Súmula 623 do STJ, “as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

2
–
Nesta seara recursal,
entendo por não contrapostos
os documentos emitidos pelo órgão ambiental (Relatório Técnico No. /GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022; Auto de Infração no 0921006023/2023, Termo de Embargo no 0921006123/2023, entre outros). Ademais, o deferimento do pedido para “retirada do nome da Requerente da lista de áreas embargadas”, como pleiteado, acabaria por esgotar a finalidade da demanda, conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente.

3
– A alegação de que a área degradada é consolidada depende de comprovação idônea, aos conformes do art. 3o, IV do Código Florestal, o que não se configura, ao menos no presente momento.

4

–
Recurso conhecido e
não
provido.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Simone Teixeira Coelho
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte,
que,
nos autos da ação ordinária no 1000819-30.2024.8.11.0087,

indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...]

Importante ressaltar que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade e o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade,
refoge
ao controle do Poder Judiciário.

Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória requerida, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores.

Em decorrência do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, que informa a indisponibilidade de recursos humanos suficientes pela Procuradoria do Estado para comparecimento às audiências de conciliação, deixo de agendar a solenidade.

Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, e consigne-se que, havendo interesse do requerido em conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação.

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guarantã do Norte/MT, datado e assinado digitalmente”.

Trata-se, em origem, de
ação ordinária
(declaratória)
proposta por
Maria Simone Teixeira Coelho

em face d
a

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
,
objetivando, liminarmente, que seja determinada a retirada do nome da Requerente da lista de áreas embargadas, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do
Auto de Infração no 0921006023 e o Termo de Embargo no 0921006123.

A
pretensão liminar
foi
in
deferida pelo Juízo
, nos termos descritos.
Irresignad
a
,
a empresa

interpôs recurso de
agravo de instrumento (Id.
188677185
).

Em suas razões,
sem preliminares arguidas,
a Agravante alega que a irregularidade da autuação e do embargo está presente no fato de que, à época (2021), o imóvel restava registrado sob nome de outro proprietário.

Aduz que a área desmatada possuía Autorização Provisória de Funcionamento emitida pela SEMA, bem como fazia parte de área consolidada, “portanto, não houve desmate, mas sim limpeza da área”
, e que sua atuação se deu nos ditames do art.3o, inciso IV, da Lei Federal no 12.651/2012.

Fundamenta que “as provas em complemento com os argumentos apresentados na exordial, já seriam suficientes para o entendimento prévio de suspensão do embargo, momento em que a decisão proferida merece reforma, para que seja determinada a suspensão do Termo de Embargo n° 0921006123 através da tutela antecipada”.

Nesses termos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da r. decisão, com a subsequente suspensão do Termo de Embargo no 0921006123.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso
com
deferimento da tutela recursal
, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a
decisão
recorrida
, nos termos alinhados em suas razões.

Indeferido o pedido de tutela recursal (Id.
215612660
).

Intimado, o Agravado
apresentou
contrarraz
õ
es
, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.

223987673
)
.
Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
el
a não intervenção aos autos (Id.
231234697
).

Certidão de
pagamento

de preparo recursal
em Id. 188789179.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Simone Teixeira Coelho
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação ordinária no 1000819-30.2024.8.11.0087, indeferiu o pedido de tutela de urgência,
que objetivava
a determinação de retirada do nome da Requerente da lista de áreas embargadas, sob pena de multa diária (referentes ao Auto de Infração no 0921006023 e ao Termo de Embargo no 0921006123).

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
de modo que passo a expor.

Da exordial, advém o relato de que a totalidade da propriedade denominada “Fazenda Cachoeira”, correspondente a 123,66 hectares, foi objeto de embargo em 03.03.2023, diante da constatação do desmatamento de 14,80 hectares, realizado entre 12.04.2021 e 19.05.2021, sendo lavrado o Termo de Embargo no 0921006123 pela autoridade ambiental competente.
Em soma, constatou-se a ausência de autorização ou licenciamento ambiental do órgão competente para o exercício de atividade potencialmente poluidora, motivo do embargo da área.

Em sucinta retomada, a Agravante sustenta qu
e a irregularidade da autuação e do embargo está presente no fato de que, à época (2021), o imóvel restava registrado sob nome de outro proprietário. Aduz que a área desmatada possuía Autorização Provisória de Funcionamento emitida pela SEMA, bem como fazia parte de área consolidada, “portanto, não houve desmate, mas sim limpeza da área”, e que sua atuação se deu nos ditames do art.3o, inciso IV, da Lei Federal no 12.651/2012.

Pois bem.

O conceito de Cadastro Ambiental Rural - CAR encontra-se previsto no art. 2o, inciso II, daLei Complementar no 592/2017 da seguinte forma:
“registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”
.

Em outro ponto, o Código Florestal compreende, em seu art. 3o, IV, a área consolidada como a “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Na mesma lei federal, encontra-se prevista a questão relativa à supressão de vegetação nativa em área de reserva legal nos percentuais previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, para fins de dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas degradadas e/ou alteradas:

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

Nessa conjuntura, o Decreto Estadual n. 1.031/2017 estipula que a realização de validação das áreas consolidadas no SIMCAR pelo órgão ambiental estadual ocorrerá através dos seguintes fatores:

Art. 48. Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se
as mesmas
foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.

Parágrafo único. Não será considerada área consolidada aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal por queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.

Art. 49. Os desmatamentos ocorridos no imóvel rural após 22 de julho de 2008, ocorridos fora da área passível de supressão de vegetação nativa e sem autorização do órgão ambiental competente, deverão ser objeto de recomposição ou regeneração natural dependendo das condições do imóvel.

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor rural, responsável pela supressão de vegetação nativa referida no caput deste artigo deverá arcar com a reposição florestal, além das sanções cabíveis previstas na legislação vigente.

Em outra vertigem, cumpre destacar que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é conceituada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 262, de 16/10/2019, da seguinte maneira:

Art. 2o Entenda-se por:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e
semi-extensiva
no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo;

[...]

Art. 6o A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, expedida eletronicamente, terá sua vigência condicionada ao status de ‘regular’, disponível para consulta na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Parágrafo único. O não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental da APF
ou alteração da condição do CAR para ‘suspenso’ ou ‘cancelado’, ensejará a alteração do status da APF para ‘cancelada’
[
g.n
].

Pois bem.

Ao condicionar o que dispõe a legislação da matéria aos fatos
narrados, depreende-se
que
a
Agravante foi autuada com base no artigo 50 da Lei Federal n. 9.605/1998
c/c ao a
rt. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008
(Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente), vide Auto de Infração n. 0921006023
.

Embora evidenciada a
juntada de

“Contrato Particular de Cessão de Posse de Imóvel” (Id.
148658616
), inexiste registro d
o referido contrato
junto
ao
Cartório, competente a comprovar a translação do domínio de posse em conjunto à respectiva e devida averbação da matrícula do bem.
Sabe-se que a falta desse registro não anula o contrato, cuja validade está atrelada a elementos essenciais, como a capacidade das partes e a licitude do objeto
–
co
ntudo,
há de se considerar que, em relação ao presente caso e ao ob
jetivo da Autora, ora Agravante, o presente por si só é incapaz de desconstituir ato fiscalizatório
da Administração Pública
em fase de cognição sumária.

Trata-se de ônus do cessionário de imóvel rural a realização de diligências junto aos órgãos competentes, para aferir as condições e as eventuais restrições sobre a propriedade, antes de formalizar o negócio,
ônus aplicável igualmente nos casos de cessão de direitos ao cessionário, sendo que este assume o risco do negócio quando não age com as cautelas mínimas, conforme já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, conforme V. Aresto que ora se colaciona:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PUBLICIDADE ACERCA DA SITUAÇÃO. DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO COMPRADOR. REGRA DO ART. 42, § 3o, DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. 1. A convicção a que chegou o Acórdão acerca de que o Recorrente, ao comprar o Imóvel, tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo coisa litigiosa, decorreu da análise do Contrato de Compra e Venda firmado pelas Partes e do conjunto fático-probatório, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, obstando a admissibilidade do especial à luz das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
2. Ao adquirente de qualquer Imóvel
impõe
-se
a cautela de obter certidões junto aos Cartórios de distribuição, de processos judiciais, devendo, ainda, informar-se acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio Imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do Contrato, como, aliás, é do agir comum nos negócios
imobiliários.

3. (...)

4. (...).

5. Recurso Especial a que se nega provimento (grifo nosso)”.
(REsp
no 1.227.318 - MT - 2010/0212207-6 3a Turma - Rel. Min. SIDNEI BENETI V. U. 06/11/2012)
[
g.n
].

Ato contínuo, tal premissa deve ser analisada em conjunto com o contexto probatório dos autos, pois, conforme restou incontroverso, a Agravante sustenta a ausência de responsabilida
de e consequente anulação do auto de infração
, e,
EM
conformidade com a Súmula 623 do STJ,

“as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
. Tal disposição, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938 /81, que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva, alicerça o entendimento de que “a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ,
AgInt
no REsp XXXXX/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2020).

Há de se considerar que,
no momento processual,

tampouco
as alegações da Agravante bem como os documentos instrutórios disponíveis estão aptos a deslegitimar

o seu elemento subjetivo ou o nexo de causalidade com o dano apurado
, vide documentos de fé pública que instruem o Processo Administrativo n. 000727/2023.

Assim
,
sem que se oferte a chance ao contraditório,
inviável
ensejar
a determinação de

reformulação imediata
de dados d
e apuração técnica

pelo
Poder Judiciário
, cujas reti
ficações, deliberações e decisões são de encargo da Administração Pública, através de seus próprios recursos.

Em outro ponto, a
controvérsia sobre a consolidação da área e sobre a
APF
requer uma análise minuciosa do conjunto
de instrução
, a ser produzido durante
o processamento
regular do
feit
o, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema
– pois, como se sabe, as informações presentes nesta Autorização e no Cadastro Ambiental Rural são de natureza auto declaratória, vide infor
mação presente no próprio documento:

“Todas as informações técnicas prestadas, especialmente os pessoais e dominiais, bem como as informações prestadas pelo (a) proprietário (a) do imóvel é de sua inteira responsabilidade, respondendo legalmente
pelas mesmas
.

[...]

A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não implica no reconhecimento de limites, posse ou propriedade, por se tratar de procedimento declaratório, de total responsabilidade do requerente. A validade e autenticidade da Autorização Provisória de Funcionamento poderão ser aferidas, a qualquer tempo, mediante consulta do seu status na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA, através do preenchimento do campus do número da autorização. São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude”
(Id. 148658618 e Id. 148658621)
.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar
em origem
.
Mesmo porque,
a
alegação de que a área degradada é consolidada depende de comprovação idônea,

conforme texto do
art. 3o, IV do Código Florestal
, o que não se configura, ao menos no presente momento.

Tal como manifestado
pelo Juízo de origem, em exame às imagens de satélite anexadas (I
d.
148658624), não é possível
d
e
limitar se
as áreas cumprem os requisitos impostos pela legislação para serem consideradas
como
de uso consolidado, sobretudo
pela evidência de
início de regeneração nos anos
de
2005
a
2008
:

“Conforme a dinâmica de imagens de satélites, realizada do ano 2008 ao ano 2021 (LANDSAT 4, SENTINEL 2, CBERS 4 e PLANET) foi observado que uma parte da área objeto da autuação e do embargo nunca havia sido desmatada e uma outra parte se encontrava aberta no ano de 2021, no entanto, esta, a partir do ano 2018 passou apresentar características de desuso e, consequentemente, a vegetação nativa passou a se regenerar no local. A referida regeneração se mostrou em constante continuidade até o ano de 2021, quando então ocorreram as alterações na vegetação nativa que motivaram o presente procedimento de autuação”.

N
esta seara recursal,
entendo por não contrapostos
o s documento s emitido s pelo ó rgão a
mbiental (
Relatório
Técnico No. /GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022; Auto de Infração no 0921006023/2023,
Termo de Embargo no 0921006123/2023, entre outros)
.
Ademais
, o deferimento do pedido para “
retirada do nome da Requerente da lista de áreas embargadas
”, como
pleiteado
, acabaria por esgotar a finalidade da demanda
,
conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões,
o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente.

Conclui-se, dessa feita, que a esfera
apropriad
a
para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

Des
tarte
, considerando por contestável a pr
obabilidade do direito invocado, bem como
convencido da ausência do perigo da demora,
concluo pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência e pela necessidade de prosseguimento regular do feito
em origem, com a indicação de provas a produzir pelas partes, se o caso.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
n
o sentido de manter
incólume
a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025